Tribunal: TJPA
Processo: 0843493-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0843493-94.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NIDAL AFIF OBEID FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ATS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS TEMAS 916, 551 E 1239 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos por Nidal Afif Obeid Freitas e pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, reformando a decisão monocrática e reconhecendo a possibilidade de averbação de 1 (um) ano de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins exclusivos de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da legislação estadual. As partes embargantes apontam omissões relativas à aplicação de precedentes do STF e à interpretação da nulidade dos vínculos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade dos Temas 916 e 551 do STF à hipótese de servidor efetivo que pleiteia averbação de tempo temporário para fins de ATS; e (ii) verificar se a decisão incorreu em omissão ao não reconhecer a nulidade absoluta dos contratos temporários, com base no Tema 1239 do STF e na legislação constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a validade parcial do vínculo temporário, reconhecendo a nulidade do contrato que ultrapassou o limite legal de um ano, mas admitindo o cômputo desse primeiro ano, com base no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991.

5. A condição de servidor efetivo do embargante não convalida a nulidade do vínculo temporário anterior, conforme entendimento consolidado no RE 1.405.442/PA, que reafirma a aplicabilidade do Tema 916 do STF inclusive a servidores que posteriormente ingressaram por concurso público.

6. Não há omissão quanto à inaplicabilidade dos Temas 916 e 551, tampouco sobre o Tema 1239, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, ainda que não tenha citado todos os precedentes mencionados pelas partes, o que não configura omissão relevante à luz do contraditório substancial.

7. A tese fixada no acórdão embargado se mostra coerente, fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante do STF, não se verificando vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de citação expressa de todos os precedentes indicados pelas partes não configura omissão quando a decisão enfrenta adequadamente a tese central da controvérsia.

A contratação temporária que respeita os limites legais pode produzir efeitos jurídicos válidos, sendo possível a averbação do período legalmente permitido para fins de ATS.

Contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 são nulas e insuscetíveis de gerar efeitos estatutários, nos termos do Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.06.2015; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0817789-16.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843493-94.2023.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO/EMBARGANTE:
NIDAL AFIF OBEID FREITAS

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 31143126

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo NIDAL AFIF OBEID FREITAS (ID n. 31372684) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID n. 31505680) em face do ACORDÃO ID n. 31143126
,
para sanar omissão em acórdão que, deu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno, reformando a decisão para conceder o cômputo de 1 (um) ano de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), na Ação Originária em Mandado de Segurança interposta por NIDAL AFIF OBEID FREITAS.

Síntese dos Fatos.

Em suma, alega o embargante
NIDAL AFIF OBEID FREITAS
que, o acórdão incorreu em omissão, afirmando que o fundamento adotado pelo acórdão, qual seja, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, ainda não transitou em julgado, havendo pendência de definição quanto à modulação de seus efeitos, motivo pelo qual a tese aplicada não se encontra consolidada.

Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar precedentes específicos do STF (ex.: ARE 1405800 e ARE 1410452), os quais teriam reconhecido expressamente a inaplicabilidade dos Temas 916 e 551 da repercussão geral aos casos em que servidores efetivos pleiteiam a averbação de tempo de serviço temporário para fins de concessão de ATS

Afirma que a decisão da Turma incorre em violação ao pacto federativo e à repartição de competências, ao aplicar de forma indevida precedente constitucional a matéria de direito local, ignorando que a controvérsia envolve legislação estadual específica (Lei Estadual nº 5.810/94), o que atrairia o óbice da Súmula 280 do STF.

Sustenta que o acórdão embargado silenciou quanto ao conteúdo de julgados do próprio STF, que afastam a aplicação dos Temas 916/551 em casos idênticos ao dos autos, nos quais servidores efetivos postulam a averbação de tempo temporário para efeitos estatutários.

Por fim, requer o embargante o acolhimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para que se reconheça a omissão existente e que se proceda à análise dos fundamentos e precedentes apontados, com a consequente consideração de 2 (dois) anos como período válido para fins de averbação do tempo de serviço temporário e concessão do ATS.

No ID n. 31505682,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos aclaratórios.

O ESTADO DO PARÁ
, irresignado também opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID N. 31505680), alegando que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de contratos temporários nulos gerarem efeitos jurídicos diversos do pagamento de salários e FGTS, conforme definido pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320).

Afirma que, que não houve manifestação, ainda que sucinta, acerca da nulidade absoluta dos contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como da ineficácia
ex tunc
desses vínculos, ponto essencial levantado na contestação e nas razões recursais.

Sustenta que o julgamento deixou de aplicar o Tema 1239 da Repercussão Geral (RE 1400775), que trata da inexistência de direitos estatutários decorrentes de vínculos reconhecidamente nulos com a Administração Pública, o que, segundo o Estado, reforçaria a impossibilidade de se computar tempo temporário para fins de ATS.

Alega que, nesse sentido, ao deferir parcialmente o pedido da parte autora com base em exceção fundada em legislação estadual, poderia estar violando o art. 927, III, do CPC, ao deixar de seguir a jurisprudência vinculante do STF, sem demonstrar distinção fática ou superação.

Por fim, requer o ente estatal o acolhimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que seja realizado o pronunciamento complementar sobre os pontos acima mencionados e a reafirmação da tese de nulidade absoluta dos vínculos temporários irregulares, com inaplicabilidade para fins de averbação de tempo de serviço e concessão de ATS.

Contrarrazões não foram apresentadas ao recurso do Estado do Pará. (Conforme ID n. 33368260).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

Os embargantes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao dar parcial provimento, reformando sentença que havia concedido a averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), na Ação Originária em Mandado de Segurança interposta por
NIDAL AFIF OBEID FREITAS.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 31143126:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, reformando a sentença que havia concedido a segurança para determinar a averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, com repercussão no cálculo do adicional por tempo de serviço – ATS.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24545494):

“(...)DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para o determinar que o Estado do Pará promova a averbação do período laborado pela autora como servidora temporária, para fins de pagamento de Adicional de Tempo de Serviço.

Pois bem.

Esta corte, em reiteradas decisões, firmou o entendimento de que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço temporário deveria ser considerado para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual n.º 5.810/1994.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1405442/PA, firmou tese contrária a essa interpretação, determinando que o tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo não pode ser computado para concessão de benefícios, como o Adicional de Tempo de Serviço, senão vejamos:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (grifo nosso)

Como se observa, a decisão da Suprema Corte baseou-se na tese anteriormente firmada no RE 765.320, TEMA 916 STF, segundo a qual contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, excetuando-se apenas o direito à remuneração pelos dias trabalhados e ao levantamento do FGTS.

Desde então, as Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal têm revisado seus posicionamentos nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 916 E 551 DO STF. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. MÉRITO. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO NÃO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargante alega existência de omissão no Acórdão de nº 19298368 no que tange a análise do Tema 916 E 551 do STF Repercussão Geral RE 765.320.

2. A questão em discussão consiste acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporárionulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço–ATS, com exceção ao direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

3. Tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.

4. Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para, sanear a omissão a respeito da tese de impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC, reformo o Acórdão embargado a fim de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, para reformar a Decisão Monocrática de ID nº 16142738 e consequentemente manter a Sentença recorrida em todos os seus termos.

5. Pedido procedente. Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817789-16.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Administrativo. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão configurada. Cômputo de tempo de serviço temporário. Impossibilidade. Prorrogações sucessivas. Contrato nulo. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

1-Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação mantendo os termos da sentença que julga procedente o pedido inicial para condenar o réu à averbação do tempo de serviço postulado e ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos;

2- O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se resta configurada a omissão concernente na aplicação do precedente vinculante para dizer sobre o pedido de averbação do período em que a autora trabalhou como servidora temporária para fins de majoração e pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no vínculo efetivo;

3- O acórdão embargado refuta a aplicação dos precedentes tendo em vista cuidarem de verbas rescisórias referentes à contratação declarada nula, firmando-se no fato de que, no âmbito das Turmas de Direito Público deste Tribunal, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para o pagamento de ATS;

4- No Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF. As Turmas de Direito Público do TJPA iniciaram a revisão de seus posicionamentos, para adequá-los ao entendimento adotado pela Suprema Corte;

5- Configurado vício de omissão no acórdão embargado, a teor do art. 1.022, parágrafo único, I e II do CPC, mostra-se cabível a análise da matéria sob a ótica do que decidido pelo STF no Tema 916, em obediência ao art. 927, V do CPC que determina aos juízes e tribunais a observância de orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados;

6- A contratação temporária da demandante extrapolou o prazo legal, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS;

7- Inversão do ônus sucumbencial, com suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC;

8- Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 07/1991, art. 2º; CPC, incisos I e II do parágrafo único do art. 1.022 e art. 927, V.

Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.405.442; Tema 916 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813868-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4. A sentença recorrida, ao deferir o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em desconformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de Julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08497908820218140301 24061864, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse cenário, inexiste possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para o cálculo de ATS, conforme já pacificado nos precedentes citados. Ademais, o contrato temporário do autor não atende aos requisitos constitucionais de validade, configurando-se como nulo ab initio.

Em vista disso, a sentença recorrida está em desacordo com os precedentes vinculantes da Suprema Corte, de modo que sua reforma é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença vergastada no sentido de negar a segurança pretendida pelo impetrante. (...)”

No caso em análise, a decisão agravada deu provimento à apelação do ESTADO DO PARÁ, reformando a sentença concessiva de segurança, com fundamento na aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reafirmado no RE 1405442/PA, no sentido de que contratações temporárias nulas não produzem efeitos jurídicos, excetuando-se apenas os direitos à remuneração e ao levantamento do FGTS.

Sustenta a agravante que tal entendimento não se aplicaria ao seu caso, uma vez que atualmente é servidora efetiva, aprovada em concurso público, e que o vínculo temporário prestado anteriormente deveria ser reconhecido para fins de ATS, à luz do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Entretanto, tal distinção já foi objeto de exame pela Suprema Corte, que, ao julgar o RE 1405442/PA, aplicou o Tema 916 mesmo na hipótese de servidor efetivo que buscava a averbação de tempo prestado sob vínculo temporário considerado nulo. A tese firmada é clara ao excluir qualquer efeito jurídico derivado de contratos temporários em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, o que abrange a averbação para efeitos de ATS.

Ressalte-se que, conforme destacado na decisão agravada, o vínculo temporário da parte agravante exauriu-se em 2004, perdurando por mais de onze anos, em manifesta afronta ao caráter transitório que legitima esse tipo de contratação, tornando-o, pois, nulo de pleno direito.

Nos termos do art. 37, inciso IX, da CF, "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

No período em que a recorrente permaneceu como servidora temporária, o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº. 07/1991 estabelecia o seguinte:

"LEI COMPLEMENTAR Nº 007, DE 25 DE SETEMBRO DE 1991

Regula o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior". (Grifado)

Observa-se que a contratação temporária da recorrente extrapolou o prazo previsto no dispositivo acima, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS.

No entanto, reconheço a necessária reforma parcial da decisão monocrática ora guerreada, pois, em julgado recente deste E. Tribunal de Justiça, verificou-se que o ATS será contado no prazo em que a servidora laborou como temporária na vigência válida do seu contrato, ou seja, no primeiro ano, visto que seu vínculo temporário era regido pela LC nº. 07/91.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807443-41.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025).

Portanto, não se verifica a nulidade integral do vínculo mantido pela agravante, uma vez que a contratação temporária encontra amparo na Constituição e na legislação vigente. Assim, considera-se inválido apenas o período que excedeu o limite legal de um ano.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão monocrática de ID n. 24545494
, reconhecendo o cômputo de 1 (um) ano de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Mantêm-se, no mais, os demais fundamentos da decisão agravada, conforme os termos do voto condutor.

É COMO VOTO. (...)”

O ponto central da presente análise é verificar se o acórdão embargado contém algum vício apto a ensejar o acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO dos embargantes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O caso discutido refere-se à possibilidade de averbação de tempo de serviço temporário prestado por servidor público estadual, anteriormente contratado por mais de 11 anos de forma temporária, para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). A controvérsia gira em torno da aplicação dos Temas 916, 551 e 1239 da jurisprudência do STF frente à legislação estadual (LC nº 7/91 e Lei nº 5.810/94).

A decisão embargada foi no entendimento de que o contrato temporário que ultrapassou os limites legais é nulo e insuscetível de produzir efeitos jurídicos estatutários, conforme o Tema 916 do STF. Entretanto, reconheceu-se a validade do primeiro ano de vínculo, com base na LC Estadual nº 7/1991, permitindo sua averbação para fins de ATS, como exceção expressa e fundamentada.

Aplicou, portanto, a tese vinculante do STF com mitigação parcial justificada, considerando o parâmetro legal estadual.

Confrontando os argumentos dos embargantes com a fundamentação do acórdão. Verifico que, tais alegações não prosperam. Explico.

Quanto aos embargos de
NIDAL AFIF OBEID FREITAS
:

Também não se verifica omissão. O acórdão considerou a condição de servidor efetivo, mas entendeu que ela não convalida a nulidade do contrato temporário pretérito.

Os precedentes mencionados (ARE 1405800 e ARE 1410452) não vinculam este Tribunal, e sua eventual ausência expressa no texto não configura omissão, pois a decisão enfrentou a tese central e aplicou fundamento constitucional suficiente.

Ademais, o uso do RE 1.405.442/PA foi complementar e não essencial à decisão. O acórdão se manteve coerente, inteligível e suficientemente motivado, conforme exigido pelo art. 489, §1º do CPC.

Quanto aos embargos do
ESTADO DO PAR
Á
:

Verifica-se que o acórdão não é omisso. A tese do Tema 916 foi aplicada, com clareza e coerência, limitando os efeitos do contrato temporário nulo. A exceção de 1 ano foi fundamentada com base em legislação estadual válida e devidamente discutida no julgamento.

O reconhecimento parcial de validade do vínculo não representa contradição ou omissão, mas interpretação jurídica razoável e explicitada.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Revela-se que os embargos de declaração opostos por ambas as partes
NIDAL AFIF OBEID FREITAS
e
ESTADO DO PARÁ
, não passam de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NIDAL AFIF OBEID FREITAS e ESTADO DO PARÁ
, em face de ACÓRDÃO ID n. 31143126, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026